Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTENSAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA POUPANÇA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que manteve a penhora realizada em conta poupança, com valor inferior a 40 salários mínimos, por verificar movimentação intensa, o que desvirtuaria a natureza de conta poupança e afastaria a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

2. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP o STJ consignou que “a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.”

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos em qualquer natureza de conta do devedor, razão pela qual se reputa inócuo aferir se houve ou não constantes operações na conta poupança. 4.1. Apesar das movimentações na conta poupança da Agravante, verifica-se que os valores estão aquém dos 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que não está evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora e, por conseguinte, aplica-se ao presente caso a impenhorabilidade, tanto por força do inciso X do art. 833 do CPC, quanto por força dos recentes entendimentos do STJ que ampliou a proteção para qualquer natureza de conta (AgInt no REsp 1933400/RJ).

5. Recurso conhecido e provido. Sem honorários recursais.